Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-19.2020.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000557-19.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOCIANE AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 616.222.301-91 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000557-19.2020.8.11.0088.

RECORRENTE: JOCIANE AUXILIADORA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARIPUANA – MT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PORTARIA 10.630/2019 NO PERCENTUAL DE 20% – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL – SERVIDOR VINCULADO AO REGIME ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA CLT E DA LEI FEDERAL No 12.740/12 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal no 12.740/12 não se aplicam ao servidor público vinculado ao regime estatutário.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido reconhecimento ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário base, bem como pelo pagamento retroativo do adicional dos últimos 5 anos e diferença referente aos valores percebidos a partir de fevereiro de 2019.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário base, bem como pelo pagamento retroativo do adicional dos últimos 5 anos e diferença referente aos valores percebidos a partir de fevereiro de 2019.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
D

Defende o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário base, bem como pelo pagamento retroativo do adicional dos últimos 5 anos e diferença referente aos valores percebidos a partir de fevereiro de 2019.

Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a Lei Complementar n.o 96/2014, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Aripuanã, prevê o seguinte:

Art. 38 .Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas.

§ 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.

§ 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:

I - 40% para o grau máximo;

II - 20% para o grau médio;

III - 10% para o grau mínimo.

§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Todavia, tal norma não especifica quais as funções ou condições de trabalho se enquadram na previsão legal, sendo então editada a Portaria 10.630/2019, de 25 de fevereiro de 2019,
que de forma especifica concede o adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias na proporção de 20% sobre o salário mínimo vigente.

Com efeito, em razão do adicional de insalubridade estar disciplinado em legislação municipal, tenho que as regras da CLT e ainda a Lei Federal no 12.740/12 não se aplicam ao recorrente, servidor público vinculado ao regime estatutário.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL – ARAÇATUBA – Ausência de cerceamento de defesa – Inocorrência de prescrição – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30% - Impossibilidade – Art. 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" – Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12 – Servidores vinculados ao regime estatutário que impede a aplicação da CLT – Gratificação de Trabalho Noturno – Ausência de demonstração de erro no cálculo – Ônus probatório do Autor – Sexta-parte – Cálculo sobre vencimentos – Possibilidade – Art. 230, § 1o, da Lei Municipal no 3.774/1992 e art. 94 da Lei Orgânica do Município – Sentença parcialmente reformada – Parcial procedência da ação – Apelação parcialmente provida.

(TJSP; Apelação Cível 1003711-02.2020.8.26.0032; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Ademais, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a improcedência do feito medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021